Tribunal: TJMT
Processo: 1040090-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA - CPF: 667.218.731-68 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1040090-81.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDORA PÚBLICA. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM IMATURIDADE GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO NEURO PSICO MOTOR. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PEDIDO AMPARADO NA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Recorrente ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento) para acompanhar o seu filho menor que é portador da enfermidade denominada de “Imaturidade Global no Desenvolvimento Neuro Psico Motor CID10 F83; Dificuldade Escolar CID10 F81; Distúrbio de Linguagem CID10 F80; Dificuldade de Controlar a Frustração CID F91.8, o que muitas vezes resulta em reações agressivas; Alteração Genética, cariótipo alterado 46XY del (9) (p22); e alteração na estrutura craniana”, conforme laudos médicos anexados a petição inicial.

2.
A Recorrente formulou o pleito inicial com base no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3.
Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

4.
Nesse sentido, a sentença não comporta revisão, tendo em vista que o pedido fundado pela Recorrente não possui previsão legal.

5.
Outrossim, em 25 de julho de 2022, a SEPLAG publicou Instrução Normativa n. 005/2022/SEPLAG em que estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades administrativas do Estado de Mato Grosso para servidores com filhos ou dependentes deficientes, cabendo a Recorrente, caso preenchidos os requisitos, postular referido direito perante a Administração.

6.
Desde logo, esse Juízo deixa de aplicar a referida IN, pois não é possível identificar de plano o preenchimento dos requisitos pela Recorrente, bem como não há pedido expresso na petição inicial.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benéficos da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023